Tribunal: TJDFT
Processo: 0713118-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. PARTILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI. POSSIBILIDADE. UNIÃO ESTÁVEL. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PRESUNÇÃO DE ESFORÇO COUM. BEM PARTICULAR. ÔNUS PROBATÓRIO. INSTRUMENTOS DE PROFISSÃO. EXCLUSÃO DA PARTILHA. CABIMENTO.
1. É viável que a autorização para a prestação de serviço de táxi seja partilhada no inventário do outorgado em vista da possibilidade de ser transferida a um dos seus sucessores, pelo que dispõe o § 2o do artigo 16 da Lei Distrital no 5.323/14.
2. Aplicam-se às uniões estáveis o regime da comunhão parcial de bens, salvo prova em contrário dispondo de outra maneira, de sorte que se presumem adquiridos pelo esforço comum dos conviventes os bens sobrevindos onerosamente na constância da convivência marital, ainda que só em nome de um deles.
3. É de quem pretende excluir determinado bem da partilha o ônus probatório de comprovar que esse aquesto cuidaria de patrimônio particular, devendo demonstrar alguma das circunstâncias que afastariam a partilha sobre ele (CC, art. 1.659), por exemplo, a aquisição não onerosa ou por sub-rogação de bem pré-existente ao relacionamento.
4. Consoante disposto no artigo 1.659, inciso V, do Código Civil, os instrumentos de profissão também se excluem do acervo patrimonial comum formado na constância das relações conjugais submetidas ao regime da comunhão parcial de bens.
5. Agravo de instrumento parcialmente provido.